Tribunal: TJES
Processo: 5001678-08.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-08.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA BADQUER TEIXEIRA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Terezinha Badquer Teixeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação contra a CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte autora recorreu buscando a majoração do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), competindo à requerida demonstrar a regularidade da contratação.

4. A ré não comprovou a existência de vínculo contratual, apresentando apenas documentos unilaterais e desprovidos de assinatura válida, o que configura falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES.

6. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não se mostrando irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando demonstrada falha na prestação do serviço e inexistência de contratação válida, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001678-08.2024.8.08.0007

RECORRENTE: REQUERENTE: TEREZINHA BADQUER TEIXEIRA

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES

FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Terezinha Badquer Teixeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação contra a CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte autora recorreu buscando a majoração do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), competindo à requerida demonstrar a regularidade da contratação.

4. A ré não comprovou a existência de vínculo contratual, apresentando apenas documentos unilaterais e desprovidos de assinatura válida, o que configura falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES.

6. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não se mostrando irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando demonstrada falha na prestação do serviço e inexistência de contratação válida, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora TEREZINHA BADQUER TEIXEIRA relata que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, identificados sob a denominação "CONTRIB. CONAFER" desde abril de 2023. Alega que nunca celebrou nenhum negócio jurídico com a parte ré CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND e desconhece a origem dos descontos. Assim sendo, requereu a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

ISTO POSTO, DEIXO DE APRECIAR, por ora, a impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, DETERMINANDO , ainda, a imediata cessação dos descontos em folha, caso ainda estejam ativos, no prazo máximo de 01 (um) mês após a intimação da parte, sob pena de multa mensal, que FIXO em R$1.000,00, até o limite de R$10.000,00; b) CONDENAR a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício da autora, no montante de R$1.154,62 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), acrescido do que, porventura, tenha sido descontado após o ajuizamento da ação (também em dobro). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento. .

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
-
fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)